Tribunal: STM
Processo: 7000869-74.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de declinação de competência para a Justiça comum estadual. O caso envolve a suposta prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM) por um 1º Sargento da Aeronáutica contra um Soldado da mesma Força. O evento iniciou-se com um incidente de trânsito em rodovia estadual, ambos em trajes civis e veículos particulares, com desdobramentos imediatos e discussão na entrada da Organização Militar onde ambos serviam. O Juízo de origem declarou a competência da Justiça Militar da União fundamentando-se no critério pessoal dos agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar delito praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação quando o fato ocorre fora de lugar sujeito à administração militar e ambos estão de folga, especialmente diante da alegação de ausência de nexo funcional e de desconhecimento inicial da condição militar da vítima pelo agressor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, considera-se crime militar aquele praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, estabelecendo-se competência absoluta baseada na qualidade dos agentes (ratione personae). 4. A alínea "a" do referido dispositivo não impõe condicionantes fáticas, como o estado de serviço, o uso de farda ou o local do crime, diversamente de outras hipóteses previstas no mesmo artigo. A situação de atividade, conforme o art. 6º do Estatuto dos Militares, abrange o militar que não foi transferido para a inatividade, independentemente de estar em gozo de folga. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o embate entre militares da ativa atrai a competência castrense pelo potencial reflexo nos pilares da hierarquia e da disciplina, que regem a conduta permanente dos membros das Forças Armadas. 6. No caso concreto, o fato de os envolvidos servirem na mesma unidade militar e a discussão ter se prolongado até os portões do quartel imediatamente após o evento na rodovia evidencia a vulneração da regularidade da instituição militar e a afetação das relações de subordinação intramuros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido para manter a competência da Justiça Militar da União. Tese de julgamento: "Compete à Justiça Militar da União processar e julgar o crime praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, sendo irrelevante o fato de os agentes estarem em trajes civis, de folga ou fora de área sob administração militar, mesmo que o agressor não saiba que a vítima é militar, mormente quando a conduta gera reflexos na disciplina da organização militar comum aos envolvidos." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, art. 9º, inciso II, alínea "a"; art. 223; CPPM, art. 146; art. 516. Jurisprudência relevante citada: STM, RESE nº 7000710-39.2022.7.00.0000; STJ, HC nº 129.936/SP.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000869-74.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: TIAGO ANDRE GRANDE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA O FIM DE
MANTER A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DECLARANDO A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000869-74.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: TIAGO ANDRE GRANDE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. CRITÉRIO RATIONE
PERSONAE. ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. MILITAR DA
ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de declinação de competência
para a Justiça comum estadual. O caso envolve a suposta prática do crime de
ameaça (art. 223 do CPM) por um 1º Sargento da Aeronáutica contra um
Soldado da mesma Força. O evento iniciou-se com um incidente de trânsito em
rodovia estadual, ambos em trajes civis e veículos particulares, com
desdobramentos imediatos e discussão na entrada da Organização Militar onde
ambos serviam. O Juízo de origem declarou a competência da Justiça Militar da
União fundamentando-se no critério pessoal dos agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a Justiça Militar da União é competente para
processar e julgar delito praticado por militar da ativa contra militar na mesma
situação quando o fato ocorre fora de lugar sujeito à administração militar e
ambos estão de folga, especialmente diante da alegação de ausência de nexo
funcional e de desconhecimento inicial da condição militar da vítima pelo
agressor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar,
considera-se crime militar aquele praticado por militar da ativa contra militar na
mesma situação, estabelecendo-se competência absoluta baseada na qualidade
dos agentes (ratione personae).
4. A alínea "a" do referido dispositivo não impõe condicionantes fáticas, como o
estado de serviço, o uso de farda ou o local do crime, diversamente de outras
hipóteses previstas no mesmo artigo. A situação de atividade, conforme o art. 6º
do Estatuto dos Militares, abrange o militar que não foi transferido para a
inatividade, independentemente de estar em gozo de folga.
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar e do Superior
Tribunal de Justiça reafirma que o embate entre militares da ativa atrai a
competência castrense pelo potencial reflexo nos pilares da hierarquia e da
disciplina, que regem a conduta permanente dos membros das Forças Armadas.
6. No caso concreto, o fato de os envolvidos servirem na mesma unidade militar
e a discussão ter se prolongado até os portões do quartel imediatamente após o
evento na rodovia evidencia a vulneração da regularidade da instituição militar
e a afetação das relações de subordinação intramuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a competência da Justiça
Militar da União.
Tese de julgamento: "Compete à Justiça Militar da União processar e julgar o
crime praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, nos
termos do art. 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, sendo irrelevante o fato de os
agentes estarem em trajes civis, de folga ou fora de área sob administração
militar, mesmo que o agressor não saiba que a vítima é militar, mormente
quando a conduta gera reflexos na disciplina da organização militar comum aos
envolvidos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, art. 9º, inciso II,
alínea "a"; art. 223; CPPM, art. 146; art. 516.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
RESE
nº
7000710-
39.2022.7.00.0000; STJ, HC nº 129.936/SP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e, no mérito, em negar-lhe provimento, para o fim de manter a r.
Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, declarando a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: um 1º Sargento da Aeronáutica ameaçou um soldado da
mesma Força com uma arma de fogo após um incidente de trânsito em uma rodovia estadual.
Embora estivessem de folga e em carros particulares, a discussão continuou imediatamente
depois na entrada do quartel onde ambos trabalham.
O que o Juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeira instância negou o
pedido para enviar o caso à justiça comum, declarando que a competência é da Justiça Militar
da União porque o crime foi praticado por um militar da ativa contra outro militar na mesma
situação.
O que motivou o Recurso: o Ministério Público Militar recorreu da decisão
buscando transferir o processo para a Justiça estadual. O argumento foi que o agressor não
sabia inicialmente que a vítima era militar e que o fato ocorreu fora do serviço e em local que
não era administrado pelos militares.
Qual foi a principal discussão no Recurso: definir se a Justiça Militar da União
deve julgar crimes praticados por militares da ativa contra militares na mesma situação
quando ambos estão de folga, em roupas civis e fora do quartel.
O que o Ministro Relator decidiu: manter o processo na Justiça Militar. Ele
explicou que a lei penal militar define como crime militar aquele praticado entre militares da
ativa, sem exigir que estejam fardados ou em serviço no momento. Destacou também que o
conflito afetou a disciplina da instituição, pois os envolvidos servem na mesma unidade e a
briga se estendeu até o portão do local de trabalho.
Resultado final do Recurso: todos os Ministros concordaram com o voto do
Ministro Relator, negando provimento ao recurso e mantendo a competência da Justiça
Militar da União para julgar o caso.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a decisão da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar
(4ª CJM), que indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça comum
Estadual, formulado pelo Parquet das Armas.
1. Síntese dos fatos e investigação
O presente feito originou-se de um Inquérito Policial Militar (IPM nº 7000074-
45.2025.7.04.0004), instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça (art. 223 do
Código Penal Militar), atribuído ao 1º Sargento da Aeronáutica TIAGO ANDRE GRANDE.
De acordo com os autos, os fatos ocorreram em 16/5/2025, por volta das 05h40,
na rodovia MG-010. O investigado teria realizado frenagens bruscas à frente do veículo
conduzido pelo Soldado da Aeronáutica JOÃO VICTOR DE MATOS, emparelhado seu
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo particular com o da vítima e apontado uma arma de fogo, proferindo palavras
intimidatórias.
Ambos os militares estavam de folga, em trajes civis e conduzindo veículos
particulares. Logo após o incidente, os dois se encontraram na entrada do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS), onde ambos servem, e discutiram sobre o ocorrido.
2. Da decisão de Primeira Instância
O Ministério Público Militar de primeiro grau pugnou pela declinação da
competência para a Justiça Estadual de Lagoa Santa/MG, argumentando que o agente
desconhecia a condição de militar da vítima no momento da ação e que a conduta não violou
bens jurídicos das Forças Armadas.
Contudo, o magistrado a quo indeferiu o pedido, declarando a competência da
Justiça Militar da União com base nos fundamentos a seguir:
a. critério ratione personae: o crime foi praticado por militar da ativa contra
militar na mesma situação (art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM), não sendo exigido por lei,
para configuração do crime militar nesse caso, que o agente conheça a identidade da vítima
ou esteja de serviço; e
b. impacto na disciplina: o fato de ambos servirem na mesma Unidade Militar e
terem discutido na entrada do quartel demonstra que o ocorrido ultrapassa a esfera privada,
afetando a hierarquia e a disciplina.
3. Razões e contrarrazões recursais
O Recorrente (MPM), em suas razões, sustenta que a mera condição de militar
não basta para atrair a competência da Justiça Militar da União, conforme precedentes do
STF (HC 135.675/MG e HC 201.429/RJ).
Alega que a manutenção da competência especializada em casos sem vínculo
funcional fere os princípios da igualdade e razoabilidade, além de gerar risco de prescrição
por futura anulação do processo.
Já a Defensoria Pública da União (DPU) apresentou contrarrazões
manifestando-se pela adesão integral ao recurso do Parquet Castrense. Argumenta que a
competência militar é excepcional e exige a demonstração de ofensa a bens jurídicos ínsitos à
instituição, o que não teria ocorrido em uma desavença de trânsito de natureza pessoal.
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em seu parecer,
que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar reafirma a competência da
Justiça Militar da União (JMU) para crimes cometidos entre militares da ativa, independente
do local ou da situação de folga.
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a conduta do superior contra o inferior, com desdobramentos na
entrada da Organização Militar, fere, frontalmente, os pilares da hierarquia e da disciplina que
sustentam as Forças Armadas.
Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo Magistrado de
origem.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a decisão proferida, em 27 de outubro de 2025, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª
CJM), que indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça comum Estadual,
formulado pelo Parquet das Armas.
1. Do conhecimento do Recurso em Sentido Estrito
O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto em observância às
prescrições legais.
Trata-se de recurso tempestivo, e que preenche os demais pressupostos de
admissibilidade exigidos pela lei processual penal militar, razão pela qual merece ser
conhecido.
2. Do Mérito
A questão devolvida a esta Corte cinge-se sobre definir se a conduta imputada
ao 1º Sargento da Aeronáutica TIAGO ANDRE GRANDE configura crime comum, de
competência da Justiça Estadual, ou crime militar, de competência da Justiça Militar da
União (JMU).
A análise da questão exige a consideração de todas as circunstâncias que
delinearam a conduta imputada e as disposições contidas no artigo 9º do Código Penal Militar
(CPM), que orientam o enquadramento de fatos como crimes militares, sujeitos a apreciação
por esta Justiça Especializada com base na legislação especial aplicável à espécie.
Desse modo, os aspectos pontuados pelo Ministério Público Militar (MPM) e
pela Defensoria Pública da União (DPU), nas razões e contrarrazões recursais,
respectivamente, assim como os fundamentos consignados pelo e. Magistrado Federal da
Justiça Militar da União da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), na
decisão proferida, se revestem de relevância jurídica para a aferição da competência para
processamento e julgamento do caso vertente.
Nesse contexto, interessa para o julgamento apreciar se o fato imputado
encontra ou não subsunção no disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, ou seja,
mostra-se necessário verificar se a conduta praticada por militar da ativa contra militar na
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesma situação, ainda que fora de local sob a administração militar ou fora de serviço de
natureza militar, caracteriza, por si só, o crime militar.
Além disso, também será necessário ponderar se o fato do autor da conduta não
ter conhecimento sobre a condição de militar da ativa por parte da vítima interfere ou não
para a caracterização do crime castrense.
Ao final, é imperioso avaliar se a conduta perpetrada tem o condão de violar o
bem jurídico tutelado pela lei penal militar.
2.1. Subsunção da conduta imputada ao disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal Militar
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece
em seu artigo 124 que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
O constituinte atribuiu o papel de definir o que vem a ser crime militar,
portanto, ao legislador ordinário.
No Brasil, o Código Penal Militar, aprovado pelo Decreto-lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969, é a legislação infraconstitucional que, por excelência, define quais são os
crimes militares.
Para que um fato seja considerado crime militar, em regra, deve encontrar
subsunção em uma das hipóteses previstas no artigo 9º do CPM, e tipificação na Parte
Especial do referido Código, ou na legislação penal comum, em algumas circunstâncias que o
próprio artigo 9º estabelece.
Nesse contexto, diferentemente de outras alíneas do mesmo artigo, a alínea “a”
fixa a competência da Justiça Militar da União em razão da pessoa.
É importante mencionar que a hipótese aventada não exige outras
condicionantes para a configuração do crime militar, além da condição de militar da ativa por
parte do autor da conduta e da vítima do delito imputado. Esse é, inclusive, o entendimento
desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESACATO. AUTOR. MILITAR DO
EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR EM
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRIME PRATICADO POR
MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. DELITO CASTRENSE. POLÍCIAS
MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL. FORÇAS AUXILIARES DO EXÉRCITO. INTEGRANTES. FORÇAS ARMADAS.
FORÇAS AUXILIARES. ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O
embate entre militares em situação de atividade, em qualquer localidade, amolda-se à alínea
"a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando a JMU competente para apreciar e julgar os
fatos. 2. O referido dispositivo não contém condicionantes, bastando, para a sua
configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face dos
possíveis reflexos às Forças Armadas. 3. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares são Forças Auxiliares e Reservas do Exército - art. 144, § 6º, da CF/1988. Esse
comando constitucional amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tutelar as relações dos militares das Forças Armadas com os integrantes das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. 4. Os crimes praticados por Militar Federal,
durante folga, contra Militar Estadual, em serviço, competem à JMU, pois lesionam bens
jurídicos tutelados pela Norma Castrense. Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares
estão abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM. 5. Recurso
conhecido e não provido por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-
82.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de
julgamento: 11/09/2025.) (Grifos nossos.)
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO POR MAIORIA. I -
Será o crime classificado como militar sempre que um fato típico for praticado por um
militar da ativa contra outro também da ativa, em obediência ao art. 9º, inciso II, alínea “a”,
do CPM, porquanto o delito praticado em tais circunstâncias sempre afetará direta ou
indiretamente os princípios da disciplina e da hierarquia. II - O surgimento da Lei
11.340/2006 representa um marco crucial no enfrentamento contra a violência doméstica no
Brasil, bem como reflete um significativo avanço na proteção dos direitos das mulheres.
Contudo, a competência de eventual juizado de violência doméstica e familiar contra a
mulher, existente na localidade dos fatos, não incluíra o julgamento de um crime de natureza
militar. Isso ocorre porque, enquanto a competência desses juizados é relativa (tem traço
residual e encontra fundamento na lei ordinária) a da JMU é firmada pela própria
Constituição e, em razão da sua especialidade derivada da matéria, possui natureza
absoluta. III - A JMU não padece das adversidades pelas quais passa a Justiça comum e atua
sempre com imparcialidade, celeridade e eficiência suficientes para prestar a devida tutela
jurisdicional aos princípios da hierarquia e da disciplina, em obediência à duração razoável
do processo, disposta no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CR/88, e funcionando como garantia de
dissuasão à violência doméstica. IV - Tais fundamentos afastam, por meio do princípio da
especialidade, o aparente conflito de normas incidente neste caso, fixando-se a competência
da JMU como norma especial em oposição ao art. 14 da Lei 11.340/06. V - A Justiça Militar
da União é competente para o processamento e julgamento de delito praticados no contexto
da violência doméstica e familiar, cometido por militar da ativa contra sua companheira,
também militar da ativa, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. VI – Recurso
desprovido. Decisão por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000057-66.2024.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Data de julgamento: 03/02/2025.)
(Grifos nossos.)
A lei penal militar, para a hipótese em apreciação, não exige que os militares
envolvidos estejam em serviço de natureza castrense, nem fardados ou em local sob a
administração militar para que haja conformação da conduta à hipótese prevista na alínea “a”
do inciso II do artigo 9º do Estatuto Penal Castrense.
O enquadramento na referida alínea se dá de modo objetivo, sendo suficiente a
condição de militar da ativa do autor e da vítima para que ele ocorra. Basta que os agentes
envolvidos estejam formalmente inseridos na prestação do serviço militar ativo para dar
ensejo à hipótese em apreciação.
A condição de militar da ativa das Forças Armadas encontra previsão na Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), lei que regula a situação, as
obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos membros das Forças Armadas.
O conceito legal de militar da ativa pode ser encontrado no §1º do artigo 3º da
referida Lei, que preconiza quais são as situações em que os militares podem se encontrar.
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o referido dispositivo legal, os militares se encontram em uma das
seguintes situações:
a) na ativa, sendo os de carreira e os temporários, incorporados às Forças
Armadas para prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos
previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos,
os componentes da reserva quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, os
alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva, e, em tempo de guerra, todo
cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas; ou,
b) na inatividade, sendo os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva
das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de
serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização, e os reformados, quando, tendo
passado por uma das situações anteriores estejam dispensados, definitivamente, da prestação
de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União, assim como os da
reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam executando tarefa por
tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.
Verifica-se que, além do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM fixar um
critério objetivo para a configuração do crime militar na hipótese de conduta praticada por
militar da ativa contra outro militar na mesma condição, o próprio conceito do que vem a ser
militar da ativa também é objetivamente previsto em lei, o que afasta qualquer discussão a
respeito.
A interpretação extensiva de que se exige "conhecimento prévio da condição da
vítima" criaria uma condição não prevista em lei, gerando insegurança jurídica e vulnerando
os pilares da hierarquia e disciplina, que devem ser tutelados de forma criteriosa pela Justiça
Militar da União.
Como o Código Penal Militar não exige nenhuma outra condição para a
configuração do crime militar na hipótese prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 9º,
além da condição de militar da ativa do autor da conduta e da vítima, não cabe ao intérprete
estender por conta própria os parâmetros de subsunção do fato à referida norma, pois se isso
ocorrer, haveria violação do princípio da legalidade estrita, que orienta a aplicação do Direito
Penal Militar.
O fato de os envolvidos estarem trajando vestes civis e de a conduta perpetrada
ter se dado em local fora de área sujeita à administração militar não apresenta relevância
jurídica, do ponto de vista do Direito Penal Militar, para a configuração do crime militar
previsto no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM. Essas circunstâncias são indiferentes
penais, nesse caso, sendo incapazes de afastar a condição de militar da ativa dos agentes,
única exigida pela referida hipótese de configuração do crime castrense, segundo estatuído
pelo citado dispositivo do Estatuto Militar Repressivo.
É imperioso consignar que a conduta imputada reveste-se de ofensividade aos
preceitos hierárquicos e disciplinares, na medida em que o crime, quando praticado entre
integrantes das Forças Armadas em serviço ativo, jamais se restringe à esfera privada.
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O impacto institucional, no caso concreto, mostra-se evidente, já que se imputa
a um superior a prática de uma ameaça em desfavor de um militar inferior hierarquicamente,
sendo que ambos integram o efetivo da mesma Organização Militar, o Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa, o que faz com que o fato repercuta internamente.
Além disso, no caso em apreço, a desavença entre os dois teve desdobramento
imediato na entrada do aquartelamento, onde o autor e a vítima voltaram a discutir, o que
denota que o conflito estabelecido entre ambos ultrapassa, e muito, a esfera privada, afetando
diretamente o convívio, a integração e, até mesmo, a funcionalidade da tropa.
2.2. Da rejeição da tese de excepcionalidade da competência da Justiça Militar da União
frente à falta de vínculo funcional direto na prática da conduta
Embora o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União invoquem
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que buscam restringir a competência da Justiça
Militar a casos com "vínculo funcional direto", este Tribunal mantém o entendimento de que
a especialidade da norma penal militar deve ser preservada, considerando o princípio geral de
Direito de que a norma especial prevalece sobre a norma comum.
Quando a legislação penal militar, como lei especial que é, prevê que
determinada conduta se caracteriza como crime militar, por atender aos requisitos nela
estabelecidos, surge o efeito jurídico que enseja o afastamento da incidência, no caso, da
norma penal comum.
O princípio da especialidade é o pilar fundamental que resolve o conflito
aparente de normas no Direito Penal, garantindo que a legislação militar prevaleça sobre a
comum quando um crime é praticado nas condições previstas no Código Penal Militar.
No Direito, uma norma é considerada especial quando contém todos os
elementos de uma norma geral, mas acrescenta detalhes específicos (elementos
especializantes).
No caso do Direito Penal Militar, esses detalhes estão relacionados à proteção
de bens jurídicos próprios das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina, e foram
previstos em lei, por escolha do legislador, justamente com o objetivo de preservar o regular
funcionamento dessas instituições, considerando as suas características especiais e a
importância que têm para a proteção dos interesses nacionais.
Por esse motivo, a falta de vínculo funcional direto, por si só, não afasta a
incidência da lei penal militar, desde que os requisitos nela previstos objetivamente estejam
presentes no caso concreto.
A prevalência da norma penal incriminadora não ocorre porque uma lei é
melhor do que a outra, mas sim por uma questão de adequação técnica e de política criminal.
Dessa forma, a falta de vínculo funcional direto no contexto da prática delitiva
não é suficiente para afastar a incidência da lei penal militar, pois a condição de militar da
ativa de ambos já atrai esse efeito. Além disso, no caso concreto, a conduta desdobrou-se para
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento posterior, continuando a desavença em frente ao aquartelamento onde ambos
prestam o serviço militar. O contexto, como um todo, deve ser considerado, sendo ambos os
momentos, antes e depois de chegarem à frente do quartel, relevantes.
A descoberta de que existe uma relação de hierarquia entre ambos (um sendo
superior ao outro) no mesmo quartel eleva a gravidade do fato e consolida definitivamente a
aplicação do princípio da especialidade, pois atinge o núcleo vital das instituições militares.
O reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para processar e
julgar o presente caso é medida que se impõe, considerando a adequação da conduta
imputada na Denúncia encontrar perfeita acomodação no conceito de crime militar, na forma
estabelecida pelo artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo defeso ao intérprete da lei
criar requisitos não previstos por ela para realizar essa aferição.
No mais, cito trecho do Parecer da nobre PGJM, que uso como razões
adicionais para decidir:
[...]
16. Nos termos do disposto no artigo 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E o Código Penal Militar estabelece,
em seu artigo 9º, inciso II, letra “a”, que será considerado crime militar aquele praticado por
militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
17. Assim, pelo critério “ratione personae”, o delito envolvendo militares da ativa como autor
e vítima sempre trará reflexos nocivos para a hierarquia e disciplina e será considerado crime
de natureza militar, mesmo que o fato tenha ocorrido fora das dependências da OM e que
ambos estivessem de folga.
18. Ainda mais no caso dos autos, em que a suposta ameaça foi praticada por um superior
contra um inferior, ambos da mesma OM, e imediatamente após os fatos se encontraram na
entrada do quartel e discutiram sobre o ocorrido. Indiscutivelmente, tais circunstâncias
trazem repercussões nocivas aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares de
sustentação das Forças Armadas, atraindo a competência da Justiça Militar para seu
julgamento, nos termos do artigo 9º, inciso II, letra “a”, do CPM. (Grifo nosso.)
[...]
4. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e, no mérito, negar-lhe provimento, para o fim de
manter a r. Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar,
declarando a competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do
feito.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382937v14 e do código CRC 4431c35a.
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 07/05/2026, às 15:04:00
7000869-74.2025.7.00.0000
40001382937 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR